Tribunal: TJMT
Processo: 1004039-27.2020.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004039-27.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LUCIENE NASCIMENTO CARDOSO - CPF: 087.564.596-88 (RECORRIDO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTESTAÇÃO DE COMPRA EM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO - SENTENÇA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA QUANTO A VENDA CASADA - PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA – RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença que reconhece falha na prestação do serviço em razão de cobranças realizadas por terceiro fraudador em cartão de crédito não solicitado.

2.
Recurso Inominado interposto pela parte Reclamante que não impugnou de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos quanto à cobrança indevida de compras não realizadas no cartão de crédito e que foram contestadas de forma administrativa, ofensa ao princípio da dialeticidade que não comporta conhecimento.

3.
No recurso não há qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a recorrente a restituição dos valores cobrados indevidamente e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), insurgindo o Recorrente de forma desconexa tão somente quanto a venda casada, fundamentação ausente na sentença combatida e preclusa discussão na via recursal.

4.
Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência que condenou a reclamada ao pagamento de R$ 1.389,97, a título de danos materiais, bem ainda, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de danos morais, sob o fundamento de que houve falha na prestação de serviço.

A parte recorrente sustenta que a sentença proferida não deve ser mantida, alegando que o serviço bancário foi contratado e que não ocorreu venda casada.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022